Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740252-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE PAULO DOS SANTOS RECORRIDO: MAXIMINO GONDIM FERNANDES DECISÃO Nos presentes autos, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou carteira de trabalho e afirmou ser trabalhador autônomo, mas não apresentou documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira, tal como declaração do Imposto de Renda, para recolhimento do preparo (RITR, artigo 29, I). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito